Tribunal: TJES
Processo: 5000111-64.2023.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000111-64.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: LENY MOTTA DUTRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórd
ão ID. 14481439 que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra a recorrente. (ID. 12010857)

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, pois não analisou dispositivos essenciais da Lei 9.656/98 (arts. 10 §4º, 12 e 16, VI), os quais limitariam a cobertura e afastariam a obrigatoriedade do fornecimento de home care, medicamentos e insumos. Alega também que a decisão contrariou o entendimento do STJ ao equiparar assistência domiciliar à internação domiciliar, bem como afirma existir violação às normas da ANS (RN 465/2021) e ao Enunciado 64 da Jornada de Direito da Saúde, que condicionam a cobertura à previsão contratual. (ID. 14873940)

Parecer Ministerial pela rejeição do integrativo. (ID. 17180509)

Sem contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato,
a embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, pois não analisou dispositivos essenciais da Lei 9.656/98 (arts. 10 §4º, 12 e 16, VI), os quais limitariam a cobertura e afastariam a obrigatoriedade do fornecimento de home care, medicamentos e insumos. Alega também que a decisão contrariou o entendimento do STJ ao equiparar assistência domiciliar à internação domiciliar, bem como afirma existir violação às normas da ANS (RN 465/2021) e ao Enunciado 64 da Jornada de Direito da Saúde, que condicionam a cobertura à previsão contratual. (ID. 14873940)

Entretanto, constou do voto condutor do aresto embargado que segundo a jurisprudência do e. STJ,
“[...]É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, pois, diante da natureza do negócio firmado, há situações em que tal procedimento é necessário para a recuperação do paciente.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.331.616/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019.),
bem como que o laudo ID. 23930519 indica o grau de comprometimento de saúde alegado pela autora, que também é confirmado pela tabela de avaliação de complexidade assistencial ID. 12010654, tendo a própria embargante reconhecido o plano terapêutico mínimo indicado.

Igualmente foi enfrentada a controvérsia acerca do fornecimento de medicamentos e insumos, inclusive em sentido favorável à pretensão recursal.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matérias já enfrentadas por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à recorrente a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.